Tribunal: STF
Processo: HC 176045
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DAS PESSOAS PRESAS NO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE PACAEMBU E NA ALA DE PROGRESSÃO DE PENA DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI-PAULISTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL A CONCESSÃO DE ORDEM GENÉRICA.



    1. Como regra, não cabe a esta SUPREMA CORTE conhecer originariamente de tema sobre o qual as instâncias antecedentes ainda não se pronunciaram, sob pena de dupla supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Não há como se “declarar inconstitucional” o cumprimento de pena de todos os reclusos nos estabelecimentos prisionais indicados na inicial. Tampouco há como acolher o pedido para seja oficiada a direção para apresentar a listagem das pessoas presas no local, indicando a data que cumpririam o lapso para a progressão ao regime aberto, medida que, por vias transversas, transformaria o Supremo Tribunal Federal em Juízo da execução de inúmeros apenados.



    3. Demanda que deve ser apresentada individualmente nos autos do Processo que acompanha o cumprimento da reprimenda, já que seu estudo deve estar atrelado à situação processual de cada presa, matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.